Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703751-58.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ISRAEL DE SOUZA PONTE RECORRIDO: ROSINEI DE BARROS COUTINHO, RODRIGO COUTINHO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GUARDA SEGURA DE DISTÂNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$1.610,00 (mil seiscentos e dez reais), a título de danos materiais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. 2. O recorrente alega, em síntese, que uma simples informação descrita em ocorrência policial não pode ser prova suficiente para fundamentar a condenação. Afirma, ainda, que o recorrido não juntou aos autos qualquer elemento que possa demonstrar que houve acidente. 3. A princípio, cabe enfatizar que o requerido/recorrente admite, na contestação, que houve a colisão entre o seu veículo e o veículo dos requerentes. Não obstante as versões apresentadas pelos requerentes e pelo requerido para a colisão sejam conflitante, o choque entre os veículos é admitido por ambas as partes. Segundo o recorrente: “o que de fato aconteceu foi o seguinte, na avenida em questão existe um quebra-molas e o autor estava empreendendo marcha à frente, quanto não conseguiu concluir a manobra deixado o carro empreender retorno e tocar levemente o carro que vinha atrás do requerido” (ID 11405464, página 4). 4. Sendo assim, é certo que, conforme a jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT, há presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo alheio, salvo prova em sentido contrário de que o acidente ocorreu em decorrência da conduta do motorista que seguia na frente. Precedente: Acórdão n.1028447, 07045998920168070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: PREMOLDADOS 3 IRMAOS LTDA – ME versus WARLEY DE SOUSA PORTO. 5. Na espécie, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em produzir prova capaz de afastar a presunção mencionada. A tese de que a dinâmica do acidente ocorreu de forma diversa não encontra respaldo no contexto probatório dos autos. Os autores/recorridos, a seu turno, comprovaram as avarias no veículo por meio de foto (ID 11405452) e dos orçamentos que detalham os consertos que devem ser feitos no carro (ID 11405439). 6. Assim, verificada a comprovação da existência dos danos materiais e de sua extensão, impõe-se o dever de indenizar o prejuízo no montante do orçamento de menor valor, de modo que a sentença deve ser mantida. 7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GUARDA SEGURA DE DISTÂNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A ré afirmou que o acórdão é omisso porque a condenou a pagar danos materiais em decorrência de acidente de trânsito sem que, contudo, houvesse a comprovação da dinâmica do acidente, tampouco a comprovação de sua conduta e o nexo de causalidade para a sua ocorrência, uma vez que a ocorrência policial apresentada e as fotos seriam insuficientes para tal fim. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 3, 4 e 5. 5. Como já enfrentando e consignado no acórdão, o requerido/recorrente admitiu que houve a colisão entre o seu veículo e o veículo dos requerentes. Conforme a jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT, há presunção de culpa de quem colide na traseira de veículo alheio, salvo prova em sentido contrário de que o acidente ocorreu em decorrência da conduta do motorista que seguia na frente. No caso concreto, o embargante não logrou êxito em produzir prova capaz de afastar a presunção mencionada. A tese de que a dinâmica do acidente ocorreu de forma diversa não encontra respaldo no contexto probatório dos autos. Os autores/recorridos, a seu turno, comprovaram as avarias no veículo por meio de fotos (ID 11405452) e dos orçamentos que detalham os consertos que devem ser feitos no carro (ID 11405439). 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. EMBARGOS de DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Isento de preparo em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. II – Trata-se de controvérsia cuja solução se encontra na norma infraconstitucional pertinente (art. 373, do CPC). O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal, que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais. Assim, para a admissão é necessária afronta clara e direta à Constituição Federal que, no caso vertente, não se verifica. Não se analisa violação reflexa porque demandaria análise de texto infraconstitucional. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE1159937 AgR/SP, partes: JOSE AUGUSTO GONCAVEL NETO versus JOSE MESSIAS PIGNATARI, Relator (a): Min. ROSA WEBER, julgado em 30/11/2018, Dje-202 DIVULG 10/12/2018). (Grifei) Com efeito, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido (não há provas de que houve acidente e do envolvimento do Recorrente) demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme o teor da Súmula 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), das cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), bem com a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE-AgR 888.822, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.09.2015) III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF